Tribunal: STF
Processo: RE 1311106
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Desnecessária declaração de constitucionalidade após reforma do acórdão com decreto de inconstitucionalidade por arrastamento. Rejeição. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão que deu provimento a recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital nº 6.329, de 2019.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário declarar constitucionais as normas anteriormente declaradas inconstitucionais por arrastamento. 



    III. Razões de decidir



    3. As normas outrora declaradas inconstitucionais por arrastamento (art. 2º da Lei nº 6.375, de 2019, e o Ato Declaratório Interpretativo nº 05, de 2019) deixam de sofrer qualquer juízo repressivo do controle jurisdicional, de modo que o decreto sucessivo de inconstitucionalidade também em relação a essas normas deixa de prevalecer. 



    4. Uma vez reconhecida a constitucionalidade da norma principal, em reforma do acórdão que a reputava inconstitucional, emergem hígidas as demais normas anteriormente declaradas inconstitucionais, por assim dizer, em razão de seu caráter sucessivo e acessório em relação ao pedido principal. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Rejeição dos embargos de declaração.